Tribunal: STJ
Processo: 0703236-24.2022.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2147012 - DF (2024/0192745-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CLEIDIONICE FORTALEZA DE OLIVEIRA VERISSIMO
AGRAVANTE
: CLEONES PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: CONCEICAO RODRIGUES FERNANDES
AGRAVANTE
: ELISA DE NAZARE ARAUJO PESSOA
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE SOUZA RAMOS
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA -
DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR -
DF026743
INTERES.
: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR
AUT.FUND. E TCDF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. AFRONTA AO ARTIGO 1o DA
LEI N. 6.899/1981. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 282/STF. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES
POSTERIORES.
COISA
JULGADA.
ACÓRDÃO
A
QUO
ASSENTADO NO EXAME DE MATÉRIA FÁTICA E LEGISLAÇÃO
LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 280
/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA50127001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/09/2025 17:49:26
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: ba173e2b-958a-4b17-8dae-8a58fdb6deea

2. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC/2015, pois
os recorrentes se limitaram a afirmar de forma genérica a ofensa ao
referido normativo sem demonstrar qual questão de direito não foi
abordada no acórdão proferido em sede de embargos de declaração e a
sua efetiva relevância para fins de novo julgamento pela Corte de
origem. Incide à hipótese a Súmula n. 284/STF.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede o seu conhecimento, a teor da Súmula n. 282/STF.
4. Para infirmar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a
compensação determinada no caso dos autos não afronta a coisa julgada,
além de exigir o revolvimento do acervo fático probatório dos autos,
demandaria também a interpretação da legislação local – Leis Distritais
n. 38/1989 e 117/1990 –, o que é inamissível na via especial em razão
do óbice das Súmulas n. 7/STJ e 280/STF.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50127001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/09/2025 17:49:26
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: ba173e2b-958a-4b17-8dae-8a58fdb6deea

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2147012 - DF (2024/0192745-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CLEIDIONICE FORTALEZA DE OLIVEIRA VERISSIMO
AGRAVANTE
: CLEONES PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: CONCEICAO RODRIGUES FERNANDES
AGRAVANTE
: ELISA DE NAZARE ARAUJO PESSOA
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE SOUZA RAMOS
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA -
DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR -
DF026743
INTERES.
: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR
AUT.FUND. E TCDF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. AFRONTA AO ARTIGO 1o DA
LEI N. 6.899/1981. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 282/STF. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES
POSTERIORES.
COISA
JULGADA.
ACÓRDÃO
A
QUO
ASSENTADO NO EXAME DE MATÉRIA FÁTICA E LEGISLAÇÃO
LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 280
/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA49355247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:27
Código de Controle do Documento: 493b71d3-ed2c-4bc9-b024-5297ec8bdae5

2. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC/2015, pois
os recorrentes se limitaram a afirmar de forma genérica a ofensa ao
referido normativo sem demonstrar qual questão de direito não foi
abordada no acórdão proferido em sede de embargos de declaração e a
sua efetiva relevância para fins de novo julgamento pela Corte de
origem. Incide à hipótese a Súmula n. 284/STF.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede o seu conhecimento, a teor da Súmula n. 282/STF.
4. Para infirmar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a
compensação determinada no caso dos autos não afronta a coisa julgada,
além de exigir o revolvimento do acervo fático probatório dos autos,
demandaria também a interpretação da legislação local – Leis Distritais
n. 38/1989 e 117/1990 –, o que é inamissível na via especial em razão
do óbice das Súmulas n. 7/STJ e 280/STF.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
1.207):

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA N. 284/STF. AFRONTA AO ARTIGO 1o DA LEI N. 6.899
/81. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282
/STF. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. COISA
JULGADA. ACÓRDÃO A QUO ASSENTADO NO EXAME DE
MATÉRIA FÁTICA E LEGISLAÇÃO LOCAL. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E N. 280/STF. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Os agravantes sustentam a inaplicabilidade das Súmulas n. 282 e
284 do STF ao caso em apreço, pois que houve demonstração clara da
violação ao artigo 1.022, II, do CPC/2015, bem como o
prequestionamento de todos os pontos abrangidos pela pretensão
recursal. Afirmam que a questão de fundo é exclusivamente de direito,
não pretendendo o reexame de provas coligidas aos autos, mas apenas a
Documento eletrônico VDA49355247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:27
Código de Controle do Documento: 493b71d3-ed2c-4bc9-b024-5297ec8bdae5

correta qualificação jurídica dos fatos incontroversos. Alegam que o
simples fato de o acórdão recorrido ter se fundamentado em Lei local
não constitui óbice ao conhecimento do recurso especial.
Com impugnação (fls. 1.807-1.824).
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, anota-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Como assinalado, não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022
do CPC/2015, pois os recorrentes se limitaram a afirmar de forma
genérica a ofensa ao referido normativo sem demonstrar qual questão de
direito não foi abordada no acórdão proferido em sede de embargos de
declaração e a sua efetiva relevância para fins de novo julgamento pela
Corte de origem. Incide à hipótese a Súmula n. 284/STF.
Por oportuno, registra-se que adendos e correções às razões do
recurso especial feitos em sede de agravo interno não devem ser
considerados, porque, além de preclusa a oportunidade, caracteriza
indevida inovação recursal.
De outro lado, registra-se que o prequestionamento é requisito
previsto no inciso III do artigo 105 da Constituição Federal e impõe que
somente causas decididas por Corte Estadual, Regional Federal ou do
Distrito Federal e Territórios sejam autorizadas ao exame por meio de
recurso especial. Se a controvérsia, tal como apresentada no apelo
.
nobre, não foi decidida, não há falar em abertura dessa via recursal
Documento eletrônico VDA49355247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:27
Código de Controle do Documento: 493b71d3-ed2c-4bc9-b024-5297ec8bdae5

No caso, a Corte de origem não apreciou nem debateu a
controvérsia acerca da tese que abarca a suposta violação do artigo 1o da
Lei n. 6.899/1981, o que acarreta o não conhecimento do recurso
especial pela falta de cumprimento ao requisito do prequestionamento.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula n. 282/STF,
: "É inadmissível o
verbis
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada”.
Quanto ao mais, registra-se que, segundo a jurisprudência desta
Corte "a alegação de coisa julgada não pode sustentar o enriquecimento
sem causa da parte beneficiada, quando há manifesto direito a
compensação dos reajustes" (AgInt REsp 1.505.726/AL, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, Segunda Turma, DJe
).
31/8/2022
Em igual sentido:

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
REAJUSTE.
REPOSIÇÃO
DE
PERDAS
INFLACIONÁRIAS.
POSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1.No caso, a Corte de origem reconheceu a possibilidade de
compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito Federal
às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelo Decreto n.
12.728/1990 e outros atos normativos, em reposição da inflação
monetária ocorrida no ano de 1990.
2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de
que, transitado em julgado o título executivo sem menção de qualquer
espécie de limitação ao pagamento das verbas pleiteadas, não pode o
devedor, em sede de embargos à execução, suscitar a compensação que
deveria ter sido arguida no processo de conhecimento.
3. Contudo, analisando casos idênticos ao dos autos, "a jurisprudência
norteada pelos princípios da probidade e da boa-fé, entende que, ainda
que não suscitada no processo de conhecimento, possível a
compensação a fim de evitar o enriquecimento ilícito do servidor em
detrimento do erário" (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.170.578/DF,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
21/8/2023
23/8/2023
Documento eletrônico VDA49355247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:27
Código de Controle do Documento: 493b71d3-ed2c-4bc9-b024-5297ec8bdae5

4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 2.033.127/DF, relator
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJEN
19/3/2025
de
, grifei.)
24/3/2025

SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO COLLOR.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA. INADMISSIBILIDADE.
1. "O STJ, em hipóteses similares à presente, tem entendido que deve
ser realizada a compensação na execução, considerando-se outros
valores morais, tais como a probidade e a boa-fé, bem como a
dificuldade de se conceber que, na satisfação de um direito, seja
possibilitado o prejuízo da outra parte e o enriquecimento sem causa"
(AgInt no REsp n. 2.134.027/DF, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
23/9/2024
26/9/2024
2. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.514.507/DF,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
,
9/12/2024
DJEN de
, grifei.)
12/12/2024
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. EXECUÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
ALEGAÇÃO.
FASE
DE
COGNIÇÃO.
AUSÊNCIA. CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE. JUSTIÇA
DA
DECISÃO.
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
INADMISSIBILIDADE.
1. O recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devendo ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A questão em debate diz respeito quanto à possibilidade de
compensação de créditos provenientes de expurgos inflacionários
referentes ao Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e
28,44%, relativas ao IPC de março, abril, maio e junho de 1990,
respectivamente, com os reajustes gerais ou específicos concedidos pelo
Governo do Distrito Federal, mesmo que tal matéria não tenha sido
aventada no processo de conhecimento, a fim de evitar o
enriquecimento ilícito da parte em detrimento do erário.
3. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC de 2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido
em sede de embargos de declaração.
4. No mérito, como bem consignado no acórdão recorrido, o
entendimento proferido no REsp n. 1.235.513/AL - em que se concluiu
pela impossibilidade de suscitar matéria que deveria ter sido suscitada
no processo de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada -, não
Documento eletrônico VDA49355247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:27
Código de Controle do Documento: 493b71d3-ed2c-4bc9-b024-5297ec8bdae5

guarda similaridade com o caso em análise, visto que os percentuais que
se buscam compensar na presente hipótese não decorrem de revisão
geral da remuneração dos servidores distritais, mas de reajustes, gerais
ou específicos, concedidos pelo Distrito Federal às várias carreiras do
funcionalismo público em reposição da inflação monetária ocorrida no
ano de 1990.
5. Com efeito, a Primeira Turma desta Corte, por maioria, envolvendo
servidores do Distrito Federal, excepcionou a coisa julgada ao
entendimento de que: "[n]ão se pode admitir que determinada parcela de
servidores seja beneficiada com enriquecimento sem causa em
detrimento do erário, com graves prejuízos e consequências para a
coletividade, pois o interesse particular não pode prevalecer sobre o
interesse público e o bem comum, sendo certo, que, ao final, é a
sociedade que suportará os ônus correspondentes"(AgInt no AREsp
465.900/DF, rel. p/acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
.).
11/06/2018
6. A título ilustrativo, em que se possibilitou a compensação dos
reajustes concedidos aos servidores do Distrito Federal, mesmo que tal
matéria não tenha sido aventada no processo de conhecimento, visando-
se afastar o enriquecimento sem causa, destacam-se os seguintes
julgados: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.517.547/DF, relator Ministro
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
; AgInt no AREsp n. 2.371.274/DF, relator Ministro Mauro
11/4/2024
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
2/9/2024
; AgInt no REsp n. 1.487.018/DF, relator Ministro Sérgio
4/9/2024
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
19/8/2019
22/8/2019
Dentre as decisões monocráticas: REsp n. 2.124.384, Ministro Gurgel
de Faria, DJe de
; REsp n. 2.152.248, Ministro Sérgio Kukina,
03/9/2024
DJe de
; AREsp n. 2.514.507, Ministro Sérgio Kukina, DJe de
28/8/2024
.
22/8/2024
7. Assim, tem-se que o acórdão recorrido não merece reparos, visto que
encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de
que é possível a compensação dos reajustes concedidos aos servidores
do Distrito Federal, por leis, mesmo que tal matéria não tenha sido
aventada no processo de conhecimento, a fim de evitar o
enriquecimento ilícito em detrimento do erário.
8. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 2.053.319/DF, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
,
12/11/2024
DJe de
, grifei.)
19/11/2024

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EXECUÇÃO. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
1. O STJ, em hipóteses similares à presente, tem entendido que deve ser
realizada a compensação na execução, considerando-se outros valores
Documento eletrônico VDA49355247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:27
Código de Controle do Documento: 493b71d3-ed2c-4bc9-b024-5297ec8bdae5

morais, tais como a probidade e a boa-fé, bem como a dificuldade de se
conceber que, na satisfação de um direito, seja possibilitado o prejuízo
da outra parte e o enriquecimento sem causa.
2. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 2.134.027/DF, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe
23/9/2024
de
, grifei.)
27/9/2024

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE. REPOSIÇÃO
DE
PERDAS
INFLACIONÁRIAS.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À
RECURSO ACOLHIDO.
COISA JULGADA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado. Em hipóteses excepcionais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite que a eles se
emprestem efeitos infringentes.
2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de compensação dos
reajustes relativos ao IPC dos meses de abril a julho de 1990
decorrentes das perdas inflacionárias do Plano Collor, reconhecidos em
anterior ação de conhecimento, com reajustes posteriores concedidos
com a mesma finalidade perseguida na ação, ainda que não previsto no
título executivo.
2. No presente caso, o acórdão embargado não considerou a
jurisprudência do STJ que entende que "ainda que não suscitada no
processo de conhecimento, possível a compensação a fim de evitar o
enriquecimento ilícito do servidor em detrimento do erário, atenta ao
fato de que o Tribunal local consignou que os reajustes foram
concedidos justamente com a mesma finalidade perseguida na ação, ou
seja, reposição de perdas decorrentes dos planos econômicos (e-STJ fl.
68), configurando enriquecimento ilícito dos servidores em detrimento
do erário" (AgInt no AgInt no AREsp 2.170.578/DF, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
21/8/2023
de
).
23/8/2023
3. O Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 596.663/RJ, em
repercussão geral, Tema 494, definiu que: "A sentença que reconhece ao
trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo
remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente
incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos".
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial do servidor
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.517.547/DF, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
, grifei.)
11/4/2024

Documento eletrônico VDA49355247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:27
Código de Controle do Documento: 493b71d3-ed2c-4bc9-b024-5297ec8bdae5

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO DISTRITAL. PLANO COLLOR. CUMPRIMENTO
VIOLAÇÃO AO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
ARTIGO
1022,
II,
DO
CPC/2015.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR
ANALOGIA AO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1o DA LEI 6.899
/81. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À
COISA JULGADA. REAJUSTES CONCEDIDOS COM A MESMA
FINALIDADE DE REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA.
1. É deficiente a fundamentação recursal na parte em que se aponta
violação ao art. 1.022 do CPC. É que a argumentação da recorrente no
ponto foi genérica, sem demonstração objetiva de qual exatamente teria
sido a omissão não sanada pela Corte de origem, bem assim a sua
relevância para o justo deslinde da causa. Nessas circunstâncias, o óbice
da Súmula 284/STF, aqui aplicável por analogia, impede o
conhecimento do recurso especial.
2. Em relação ao artigo 1o da Lei n. I6.899/81, o recurso especial não
merece ser conhecido por ausência de prequestionamento, não obstante
opostos embargos de declaração, incide o óbice contido na Súmula 211
/STJ, in verbis: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
tribunal a quo".
3. A controvérsia cinge-se à possibilidade do percentual de 84,32%
decorrente das perdas inflacionárias do Plano Collor e arguida em fase
de impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva poderia
ser compensado com reajustes concedidos com a mesma finalidade
perseguida na ação sem configurar ofensa à coisa julgada. Registra-se
que não se desconhece o entendimento firmado no âmbito da Primeira
Seção de que, transitado em julgado o título executivo sem menção de
qualquer espécie de limitação ao pagamento das verbas pleiteadas, não
pode o devedor, em sede de embargos à execução, suscitar a
compensação que deveria ter sido arguida no processo de conhecimento.
4. Ocorre que, no caso específico deste recurso, a jurisprudência
norteada pelos princípios da probidade e da boa-fé, entende que, ainda
que não suscitada no processo de conhecimento, possível a
compensação a fim de evitar o enriquecimento ilícito do servidor em
detrimento do erário, atenta ao fato de que o Tribunal local consignou
que os reajustes foram concedidos justamente com a mesma finalidade
perseguida na ação, ou seja, reposição de perdas decorrentes dos planos
econômicos (e-STJ fl. 68), configurando enriquecimento ilícito dos
servidores em detrimento do erário. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
465.900/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, relator para
acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018
Documento eletrônico VDA49355247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:27
Código de Controle do Documento: 493b71d3-ed2c-4bc9-b024-5297ec8bdae5

, DJe de
.AgInt no REsp n. 1.487.018/DF, relator Ministro
22/3/2018
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2019
.
22/8/2019
5. Agravo interno não provido (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.170.578
/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
, grifei.)
21/8/2023
23/8/2023
Na hipótese dos autos, observa-se que o acórdão recorrido
determinou a compensação, aos seguintes fundamentos (fls. 1.398-
1.410, com grifos nossos):

Todavia, no tocante ao pedido de afastamento da compensação dos
reajustes reconhecidos pelo título executivo judicial com os reajustes
posteriores concedidos aos exequentes, esse não merece prosperar. De
fato, não se desconhece que o c. Superior Tribunal de Justiça vinha
afirmando, em observância à imutabilidade da coisa julgada, não ser
possível compensar os reajustes salariais reconhecidos por decisão
judicial transitada em julgado com os reajustes posteriores.
Não se ignora, ainda, que aquele Tribunal Superior decidiu, no
julgamento do REsp n° 1.235.513/AL, processado sob a sistemática de
recursos repetitivos (Temas 475 e 476), ao tratar de reajustes salariais
relativos a servidores federais, com aplicação aos distritais, ser possível
a compensação do índice de reajuste assegurado ao servidor público
com os concedidos tão somente em leis posteriores à última
oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo.
Contudo, a partir do julgamento do AgInt no AREsp n° 465.900/DF,
ocorrido em
, o tema foi revisitado pelo próprio STJ, a fim
08/02/2018
de conferir um tratamento concreto para o caso que evitasse o
enriquecimento sem causa dos servidores em prejuízo do Erário (
em relação aos precedentes anteriores), passando a
distinguishing
permitir a compensação dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal
mesmo antes do trânsito em julgado da referida ação coletiva, ainda que
não tenha o Ente Distrital invocado tal questão na fase de conhecimento.
Em verdade, a Primeira Turma do c. Superior Tribunal de Justiça,
reexaminando o tema, reviu entendimento anterior sobre a matéria,
assentando o posicionamento de que, a despeito de o Distrito Federal
não ter requerido em momento oportuno a compensação, diante da
quantidade de ações judiciais similares à presente, do número de
servidores que irão perceber valores sabidamente indevidos, bem como
da atual conjuntura econômica em que se encontra o Ente Federado, a
questão deveria ser tratada concretamente, a fim de que fosse adotada
conclusão, ainda que excepcional, que justificasse a prevalência de
princípios que asseguram valores mais elevados do que a segurança
jurídica, a exemplo da probidade e da boa-fé.
Assim, concluiu o Tribunal da Cidadania que não se poderia admitir que
determinada
parcela
de
servidores
fosse
beneficiada
com
Documento eletrônico VDA49355247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:27
Código de Controle do Documento: 493b71d3-ed2c-4bc9-b024-5297ec8bdae5

enriquecimento sem causa em detrimento do Erário, com graves
prejuízos e consequências para a coletividade, mormente considerando
que o interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público
e o bem comum, sendo certo, que, ao final, é a sociedade que suportará
os ônus correspondentes.
[...]
Como consignado por Sua Excelência no julgamento do AgInt no
AREsp n° 465.900/DF, e que também se observa neste feito, o Distrito
Federal não questiona o título judicial exequendo, sendo certo que a sua
pretensão, na realidade, funda-se na alegação de que os efeitos da
condenação já teriam sido totalmente alcançados mediante reajustes
salariais (data-base, reestruturações e antecipações salariais) que
visavam justamente a colocar fim à defasagem remuneratória
proveniente das perdas havidas pela não implementação oportuna dos
percentuais de reajuste oriundos do Plano Collor.
Ademais, constata-se que os Decretos n° 12.728/90 e n° 12.947/90, com
base nos artigos 1° e 2° da Lei Distrital n° 117/90, concederam reajustes
salariais aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e
Fundacional do Distrito Federal nos percentuais de 30% e 81%,
respectivamente, com a previsão expressa de compensação de
. Confira-se:
antecipação de reajustes
[...]
Diante desse panorama, conceder os reajustes salariais reconhecidos por
decisão judicial transitada em julgado, assegurados com a finalidade de
recomposição salarial, sem a respectiva compensação com os reajustes
autorizados pelos Decretos n° 12.728/90 e n° 12.947/90, com esse
mesmo objetivo, configuraria verdadeiro bis in idem, caracterizando um
enriquecimento sem causa dos credores, nos termos do que concluiu o
.
Tribunal Superior no mencionado julgamento
Nesse descortino, em razão das circunstâncias concretas do caso, tem
prevalecido o entendimento jurisprudencial no sentido de possibilitar,
no cumprimento de sentença, o abatimento dos reajustes concedidos
pelo Distrito Federal aos servidores do Ente Público com a finalidade de
compensar as perdas inflacionárias, ainda que a tese não tenha sido
deduzida expressamente na fase de conhecimento e os atos concessivos
dos reajustes tenham sido editados em momento anterior à sentença
coletiva, tudo como forma de evitar o enriquecimento sem causa em
detrimento do Erário e de evitar o recebimento de valores em
duplicidade pelos servidores.
[...]
Forçoso concluir, pois, que é possível ao Distrito Federal suscitar o
direito de compensação dos valores decorrentes do Plano Collor com
reajustes concedidos à carreira mesmo que a questão não tenha sido
submetida à apreciação na fase de conhecimento.
Para infirmar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que
a compensação determinada no caso dos autos não afronta a coisa
Documento eletrônico VDA49355247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:27
Código de Controle do Documento: 493b71d3-ed2c-4bc9-b024-5297ec8bdae5

julgada, além de exigir o revolvimento do acervo fático probatório dos
autos, demandaria também a interpretação da legislação local – Leis
Distritais n. 38/1989 e 117/1990 –, o que é inamissível na via especial
em razão do óbice das Súmulas n. 7/STJ e 280 do STF.
Essa, a propósito, a compreensão adotada pelas Turmas de Direito
Público desta Corte no exame de idêntica controvérsia:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. AFRONTA AO ARTIGO 1o DA
LEI
6.899/1981.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282/STF.
COMPENSAÇÃO
COM
REAJUSTES
POSTERIORES.
COISA
JULGADA.
ACÓRDÃO
A
QUO
ASSENTADO
NO
EXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA
E
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 7/STJ E 280/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC/2015, pois
os recorrentes se limitaram a afirmar de forma genérica a ofensa ao
referido normativo sem demonstrar qual questão de direito não foi
abordada no acórdão proferido em sede de embargos de declaração e a
sua efetiva relevância para fins de novo julgamento pela Corte de
origem. Incide à hipótese a Súmula 284/STF.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
4. Para infirmar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a
compensação determinada no caso dos autos não afronta a coisa
julgada, além de exigir o revolvimento do acervo fático probatório dos
autos, demandaria também a interpretação da legislação local – Leis
Distritais n. 38/1989 e 117/1990 –, o que é inamissível na via especial
em razão do óbice das Súmulas 7/STJ e 280 do STF.
5. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 2.123.295/DF , relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
,
28/10/2024
DJe de
.)
05/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
DESCABIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE. LEGISLAÇÃO
LOCAL
E
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE.
Documento eletrônico VDA49355247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:27
Código de Controle do Documento: 493b71d3-ed2c-4bc9-b024-5297ec8bdae5

1. Incide o óbice da Súmula 284 do STF quando a parte recorrente não
especifica quais os pontos em que houve a negativa de prestação
jurisdicional.
2. Inviável a análise de matéria que não foi suscitada no apelo nobre,
tendo em vista a indevida inovação recursal.
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na
Súmula 83 do STJ.
4. Rever o entendimento alcançado pela Corte de origem encontra óbice
na Súmula 7 do STJ.
5. A análise da tese recursal depende do exame de legislação local, o
que torna inviável a insurgência, na via do recurso especial, ante o óbice
da Súmula 280 do STF.
6. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 2.131.325/DF, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
).
27/9/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA COLETIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA N. 284/STF. ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE
DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA
N. 280/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A ATO INFRALEGAL.
SÚMULA 518/STJ. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
SÚMULA N. 283/STF. DÉBITO EXEQUENDO. COMPENSAÇÃO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. APLICAÇÃO
DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - Não se pode conhecer a apontada violação ao art. 1.022, II, do
Código de Processo Civil de 2015, porquanto o recurso cinge-se a
alegações genéricas e, por isso, não demonstra, com transparência e
precisão, qual seria o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão
recorrido, a sua importância para o deslinde da controvérsia, bem como
o porquê não estaria devidamente fundamentado, o que atrai o óbice da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no
âmbito desta Corte.
III - Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial,
rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice
contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA49355247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:27
Código de Controle do Documento: 493b71d3-ed2c-4bc9-b024-5297ec8bdae5

IV - Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso
III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu
sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como
atos administrativos normativos. Incidência da Súmula 518/STJ.
V - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do
Supremo Tribunal Federal.
VI - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, em especial das planilhas e documentos
apresentados, reconheceu a possibilidade de compensação e concluiu
que houve ganhos reais para os servidores com os aumentos concedidos,
bem como que os percentuais dos reajustes salariais provam que não há
valor a ser incorporado, ante a completa absorção/reposição das perdas
salariais ocorridas no ano de 1990.
Rever tal conclusão demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice
contido na Súmula n. 7 desta Corte da Súmula 7/STJ.
VII - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de
enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo
impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n.
282 do Supremo Tribunal Federal.
VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, §
4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IX - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 2.133.414/DF, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
).
5/9/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA
COLETIVA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. PLANO COLLOR.
PERDAS INFLACIONÁRIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARGUIÇÃO DESFUNDAMENTADA. SÚMULA
284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211
/STJ. LEIS DISTRITAIS 38/1989 E 117/1990. SÚMULA 280/STF.
COMPENSAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. SÚMULA 7
/STJ.
1. Conforme assinalado na decisão agravada, o recorrente sustenta que o
art. 1.022, II, do CPC foi contrariado, mas deixa de apontar, de forma
clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado e sua
relevância para o deslinde da controvérsia. Assim, é inviável o
conhecimento do Recurso Especial nesse ponto ante o óbice da Súmula
284/STF.
Documento eletrônico VDA49355247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:27
Código de Controle do Documento: 493b71d3-ed2c-4bc9-b024-5297ec8bdae5

2. A Corte a quo não emitiu juízo de valor sobre as questões jurídicas
levantadas em torno dos arts. 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535,
VI, do CPC, do art. 103, § 3o, do CDC e do art. 1° da Lei 6.899/1981. O
Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível o conhecimento
do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram
apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de
Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento.
Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
3. O fundamento central da matéria objeto da controvérsia é de cunho
eminentemente amparado em legislação local, a saber, as Leis Distritais
38/1989 e 117/1990 e os Decretos 12.728/1990 e 12.947/1990. Descabe
o exame de normas de caráter local na via eleita, em virtude da vedação
prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual: "por ofensa a direito
local não cabe Recurso Extraordinário". Ademais, eventual violação de
lei federal seria reflexa, e não direta, porque no deslinde da controvérsia
é imprescindível a interpretação do decreto distrital e das leis distritais
supramencionadas.
4. Registre-se que a questão da compensação foi decidida com base em
fatos e provas relacionados à causa. Assim, para chegar a conclusão
diversa, é incontornável o revolvimento fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
5. Agravo Interno não provido (AgInt no REsp 2.126.175/DF, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
).
22/8/2024
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49355247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:27
Código de Controle do Documento: 493b71d3-ed2c-4bc9-b024-5297ec8bdae5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.147.012 / DF
Número Registro: 2024/0192745-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07032362420228070018 7032362420228070018
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLEIDIONICE FORTALEZA DE OLIVEIRA VERISSIMO
RECORRENTE : CLEONES PEREIRA DOS SANTOS
RECORRENTE : CONCEICAO RODRIGUES FERNANDES
RECORRENTE : ELISA DE NAZARE ARAUJO PESSOA
RECORRENTE : FRANCISCO DE SOUZA RAMOS
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
INTERES.
: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.
FUND. E TCDF
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA SALARIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CLEIDIONICE FORTALEZA DE OLIVEIRA VERISSIMO
AGRAVANTE
: CLEONES PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: CONCEICAO RODRIGUES FERNANDES
Documento eletrônico VDA50096847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:25:13
Código de Controle do Documento: 3e738b53-a94b-4ee4-bcaa-154f9b393a1f

AGRAVANTE
: ELISA DE NAZARE ARAUJO PESSOA
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE SOUZA RAMOS
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
INTERES.
: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.
FUND. E TCDF
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50096847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:25:13
Código de Controle do Documento: 3e738b53-a94b-4ee4-bcaa-154f9b393a1f